Tribunal: TJSP
Processo: 2205920-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2205920-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes DIEGO
ADONAI SOUZA LEME DA SILVA, ALAN HENRIQUE RIBEIRO DE MORAES
e EDINARDO GONCALVES DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205920-39.2020.8.26.0000 -Voto no 38.542
2
HC no:
2205920-39.2020.8.26.0000
Comarca:
Mogi das Cruzes
Impetrante:
DP Rodrigo Ferreira dos Santos Ruiz Calejon
Pacientes:
Alan Henrique Ribeiro de Moraes
Diego Adonai Souza Leme da Silva
Edinardo Gonçalves de Sousa
Voto no 38.542
1. O presente habeas corpus foi impetrado pelo Defensor Público Rodrigo
Ferreira dos Santos Ruiz Calejon em benefício de Alan Henrique Ribeiro de Moraes,
Diego Adonai Souza Leme da Silva e Edinardo Gonçalves de Sousa, sob a alegação
de que os pacientes estão a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato
praticado pelo Juízo do Plantão Judiciário da 45a Circunscrição Judiciária da
comarca de Mogi das Cruzes.
Os pacientes foram presos em flagrante delito em 26 de agosto de 2020, por
suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetração, em síntese, que os pacientes fazem jus à revogação da
prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP e
de fundamentação concreta da decisão que a decretou, não sendo suficiente a tanto,
a gravidade abstrata do delito. Assevera, outrossim, que os pacientes Diego e
Edinardo são primários. Aponta, ademais, a situação emergencial de saúde pública
decorrente do coronavírus, bem como que estabelecimentos em que há aglomeração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205920-39.2020.8.26.0000 -Voto no 38.542
3
de pessoas privadas de liberdade são muito mais suscetíveis a contágios de doenças
virais. Afirma, ainda, que as circunstâncias concretas demonstram a
desproporcionalidade da segregação, pois no caso de eventual condenação eles
farão jus a regime diverso do fechado. Aduz, por fim, ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas. Requer, por tais motivos, a concessão da ordem para
que seja concedida liberdade provisória aos pacientes, ainda que com imposição de
medidas cautelares diversas do cárcere.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra dos Drs.
ANTONIO CALIL FILHO e ARTHUR MEDEIROS NETO, manifestou-se pela
denegação da ordem.
É o relatório.
2. Anota-se, desde logo, que a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva1 apresenta-se motivada, já que, a par do reconhecimento da presença
de indícios suficientes de autoria de provável crime de roubo, alicerçou-se na
insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas e na presença dos
requisitos da segregação processual.
Inviável a revogação da segregação cautelar.
Ao que consta, a vítima pediu informações aos pacientes, momento em que
estes anunciaram o assalto. Após agredirem a vítima, os pacientes subtraíram sua
mochila com todos os pertences. Durante a ação, eles foram filmados por câmeras
de segurança, razão pela qual foram perseguidos e abordados por agentes policiais.
Ainda no local, foram reconhecidos pela vítima, o que foi reiterado na Delegacia de
Polícia.
1 Fls. 131/132

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205920-39.2020.8.26.0000 -Voto no 38.542
4
Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios de
autoria, os quais configuram o fumus boni juris.
Inegável, também, o periculum in mora.
O crime de roubo circunstanciado é invariavelmente grave, revelador da
periculosidade de seu agente; ele aponta, assim, para a necessidade da custódia,
para garantia da ordem pública.
No caso dos autos a gravidade é particularmente acentuada, pois se trata de
roubo praticado contra vítima indefesa, em plena via pública, mediante o emprego
de violência física e em concurso de agentes, prática que indica gravíssimo
distúrbio comportamental, que se traduz em periculosidade, permitindo concluir
que a liberdade dos pacientes configuraria risco para a ordem pública.
E consoante constou das informações prestadas, o paciente Alan possui
várias condenações por delitos contra o patrimônio.
Imprescindível a segregação, não se apresenta a possiblidade de sua
substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se
inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados aos pacientes.
Nesse quadro, mostra-se irrelevante o fato de os pacientes Diego e Edinardo
serem primários, sendo certo que a possibilidade de serem agraciados com regime
diverso do fechado, em caso de condenação, constitui data venia mera conjectura,
incapaz de, a esta altura, gerar efeitos sobre o status libertatis.
Por fim, com referência à pandemia gerada pela COVID-19, não consta que
integrem os pacientes grupo de risco, nem há prova das condições em que eles se
encontram custodiados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205920-39.2020.8.26.0000 -Voto no 38.542
5
Ademais, constou das informações prestadas pela Autoridade apontada
coatora que, “Com relação à alegação envolvendo a pandemia de COVID-19, verifico que
referido pleito foi apresentado de maneiro genérica, sem trazer aos autos qualquer
informação concreta que indicasse estar em risco a saúde dos acusados.”
3. Isto posto pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador